Tribunal: STF
Processo: RE 1569083
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, assim ementado (Doc. 23, fl. 7):



    “PROCESSUAL CIVIL, TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. REPASSE DE VERBAS RELATIVAS AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS — FPM. COEFICIENTE. LEVANTAMENTO POPULACIONAL. COMPETÊNCIAS DO IBGE E TCU. 1. A fixação ou alteração das quotas referentes aos fundos de participação dos Municípios é tarefa que incumbe ao Tribunal de Contas da União, cabendo ao IBGE a realização do levantamento populacional ou sua atualização. O fato de o TCU depender dos dados alcançados pelo IBGE para fixar os coeficientes do Fundo de Participação dos Municípios — FPM, não retira da Corte de Contas sua competência constitucional. (TRF1, AC 1999.34.00.026823-8/DF, da relatoria do Juiz Federal MARK YSHIDA BRANDA O, Oitava Turma, DJ do 31/10/2008) 2. A irresignação quanto ao fato de que a estimativa populacional do Município não expressa mais a verdadeira realidade fática não passa, em momento algum, pelo aspecto da legalidade, da moralidade, ou da razoabilidade do ato administrativo, assim como não há de se falar que o referido procedimento administrativo — censo populacional realizado pelo IBGE e cálculos do TCU — tenha gerado qualquer violação à ordem jurídica ou aos princípios da moralidade e da razoabilidade. 3. O suposto erro apontado pelo Município diz respeito, tão somente, ao seu número de habitantes, que, no caso destes autos, não tem como fundamento qualquer vício de ilegalidade ou afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma a permitir a revisão e o controle judicial. 4. A contradição entre os números apontados pelo IBGE e os números levantados pelo autor não permitem autorizar a declaração de ineficácia da estimativa populacional realizada pelo IBGE, não conferindo também ao Poder Judiciário a tarefa de prever, presumidamente, a população atual do Município. Nesse sentido: (TRF1, AC 2003.36.00.007925-6/MT, da relatoria da Desembargadora Federal MARIA DO CARMO CARDOSO, Oitava Turma, DJ de 07/07/2006). 5. Apelação e remessa oficial às quais se dá provimento, para julgar improcedente o pedido. 6. Recurso adesivo do autor prejudicado.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 26), foram rejeitados (Doc. 28).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 33), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, o MUNICÍPIO DE RIACHO DOS MACHADOS alega, preliminarmente, violação ao art. 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional.



    Aponta, por outro lado, ofensa aos arts. 159 e 165, III, da CF/1988, na medida em que o acórdão recorrido alterou o coeficiente de participação do Município no decorrer do mesmo exercício financeiro. Assim, entende que qualquer alteração a ser efetuada num determinado ano só terá eficácia no exercício seguinte. 



    Aduz que, “ao contrário do estabelecido pela norma máxima e pelos princípios norteadores das diretrizes orçamentárias, foi editada a Decisão Normativa n. 38 do TCU. Esta, em detrimento da regra da anualidade e da previsão das receitas orçamentária municipais, reduziu o repasse do Município em momento inoportuno, no meio do exercício financeiro, constituindo medida inconstitucional, que deve ser reparada” (Doc. 33, fl. 9).



    Requer, ao final, o provimento do presente recurso “para o fim de se proceder à reforma do acórdão recorrido, determinando-se que a Ré proceda a devolução dos valores repassados ao FPM até 10/01/2002 (referente ao período de 20 a 31/12 2001), indevidamente calculados com base nos coeficientes da Decisão Normativa n". 38/2001” (Doc. 33, fl. 14).



    Em seguida, determinou-se, na origem, o sobrestamento do processo até julgamento final do Tema 653 (Doc. 39).



    Em nova análise da questão, o Juízo local afastou a aplicação ao caso do Tema 653/STF e admitiu o RE (Doc. 68).



    É o relatório. Decido.



    No que diz respeito à alegação de ilegitimidade da redução dos repasses constitucionais do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) decorrente da alteração advinda da Decisão Normativa 38/2001 do TCU, o Tribunal de origem reformou a sentença de procedência do pedido aos seguintes fundamentos (Doc. 23, fl. 2):



    “(...) é o IBGE o órgão competente para prestar informações de natureza estatística, geográfica, demográfica e cartográfica, publicando os dados oficiais da população dos Municípios e os encaminhando ao Tribunal de Contas da União (TCU), para que este fixe os coeficientes individuais de participação. 



    Ademais, a fixação ou alteração das quotas referentes aos fundos de participação dos Municípios é tarefa que incumbe ao TCU, cabendo ao IBGE, tão-somente, a realização do levantamento populacional ou sua atualização. 



    O fato de o TCU depender dos dados alcançados pelo IBGE, para fixar os coeficientes do FPM, não retira daquele, sua competência constitucional. (...) No entanto, toda a argumentação desenvolvida pelo município-autor está flagrantemente voltada para o mérito em si do referido ato administrativo, no sentido de demonstrar, por elementos meramente táticos, que o coeficiente de 1,0 deve ser adotado. Não obstante seja reconhecido do direito a receber os repasses do FPM nos termos da estimativa populacional de 31 de agosto de 2004, qual seja, de 14 037 habitantes. 



    (...)



    A simples contradição entre os números apontados pelo IBGE e os números levantados pelo autor não tem o condão de autorizar a declaração de ineficácia do censo populacional perpetrado pelo IBGE, quanto menos conferir ao Poder Judiciário a tarefa de prever, presumidamente, a população atual do Município.”



    O Tribunal de origem divergiu da jurisprudência do STF, no sentido de que a alteração das estimativas populacionais do IBGE para fins de cálculo do coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios no decurso do exercício financeiro viola o princípio da anualidade. Confiram-se os seguintes precedentes:



    ““AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE NA VIA EXTRAORDINÁRIA. ALTERAÇÃO DAS ESTIMATIVAS POPULACIONAIS DO IBGE PARA FINS DE CÁLCULO DO COEFICIENTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO DECURSO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO VIOLA O PRINCÍPIO DA ANUALIDADE. 1. Quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QORG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 2. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 3. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. Os acórdãos recorridos encontram-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a alteração das estimativas populacionais do IBGE para fins de cálculo do coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios no decurso do exercício financeiro viola o princípio da anualidade. 5. Eventual alteração do coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios em relação a um ente específico durante o exercício financeiro a que corresponde enseja ofensa ao princípio da anualidade, sendo indiferente se a mudança se deu para reduzir ou aumentar o referido coeficiente. 6. Há ainda violação ao princípio da isonomia, na medida em que o recorrente teria alterado o seu coeficiente no FPM com base em sua população efetiva enquanto todos os demais municípios da federação permaneceriam submetidos às regras estimativas definidas pelo TCU. 7. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1440075 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/9/2023)



    “Fundo de participação dos Municípios: Decisão Normativa 38/2000, do Tribunal de Contas da União, que reduziu o coeficiente destinado ao cálculo das quotas do Fundo de Participação do impetrante de 1,2% - fixado na Decisão Normativa 37, DOU de 29.12.2000 - para 0,8%, com base em estimativas populacionais do IBGE. A aplicação imediata da DN 38/2001 no mesmo exercício financeiro contraria a regra da anualidade decorrente da conjugação dos artigos 91 e 92 do Código Tributário Nacional com o artigo 244 do Regimento Interno do TCU e fere o direito líquido e certo do impetrante de ver mantido o coeficiente estipulado pela Decisão Normativa 37/2000, durante todo o exercício financeiro de 2001. Precedente (MS 24.098, Pleno, 29.4.2004, Cezar Peluso, DJ 21.5.2004).” (MS 24.112, Rel. Min. SEPULVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2005)



    Na mesma linha, vejam-se os seguintes precedentes monocráticos: ARE 989658 / PA, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 8/2/2018; RE 1521475 / PR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, DJe de 18/11/2024; RE 997130 / PE, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 25/11/2019; e RE 996063 / PE, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, DJe de 3/10/2016.



    O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta CORTE, devendo, portanto, ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA RESTABELECER A SENTENÇA.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente